Tribunal: CARF
Processo: 10830.017037/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017037/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.822 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
RALFO BOLSONARO BUENO PENTEADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017037/2009-02
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.822 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017037/2009-02

Relatório
Trata-se o presente feito de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2008, exercício de 2009, no valor de R$ 22.614,27, já acrescido de multa de ofício e de juros de
mora, em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$
12.857,82, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 32.904,88, por falta de
comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 12.584,74 (fls.
14/18).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/8),
aduzindo, em breve síntese, preliminarmente, pela anulação do lançamento por falta de
observação dos princípios da ampla defesa (art. 5o, LV da CF/88) e o da citação válida, nos
termos da lei (art. 214 do CPC) e, no mérito, anexa cópia de todas as despesas relacionadas à sua
saúde, requerendo, ao final, o cancelamento do debito fiscal reclamado.
Apreciar o feito, a DRJ/SP2 (fls. 74/78), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente a dedução
com previdência privada, e parcialmente as despesas médicas, no valor de R$ 8.874,88,
reduzindo o imposto suplementar para R$ 6.608,25, mais acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
E
FUNDO
DE
APOSENTADORIA
PROGRAMADA INDIVIDUAL - FAPI
Deve ser considerada a dedução, devidamente comprovada, das contribuições para as
entidades de previdência complementar e sociedades seguradoras destinadas a custear
benefícios complementares aos da Previdência Social e Fundo da Aposentadoria
Programada Individual - FAPI, cujo ônus seja da própria pessoa física, respeitado o
limite previsto na legislação de regência.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual a título de despesas com médicos e planos
de saúde, os pagamentos, devidamente comprovados.
Cientificado da decisão, em 12/03/2012 (fls. 81/82), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 11/04/2012, recurso voluntário (fls. 84/91), insurgindo contra
a manutenção das glosas das despesas médicas remanescentes, pagas às profissionais Luciana
Maria Katayama, Lorena A. G. de Castro Petrilli, Maria Cristina Lofredo Jordão, Adriana
Marques e Maria Tereza Teani de Freitas, porquanto já devidamente comprovadas por meio dos
recibos anexados, requerendo, ao final, a juntada aos autos de cópia do processo administrativo
que deu origem ao débito cobrado, bem como a extinção do débito do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 92/144.
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.822 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017037/2009-02

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação à glosa das despesas pagas às profissionais Luciana Maria
Katayama (R$ 800,00), Lorena Azzolini Gomes de Castro (R$ 3.830,00), Maria Cristina Lofredo
Jordão (R$ 6.600,00), Adriana Marques (R$ 7.700,00) e Maria Tereza Teani de Freitas (R$
5.000,00), por falta de indicação dos endereços das profissionais, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 74/78) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 14/18), não há como prosperar
a pretensão recursal.
Pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre as despesas
declaradas, não tendo sido demonstrado pela Recorrente o cumprimento integral dos requisitos
legais a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80, § 1o, III, do RIR/99.
Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, especialmente nos casos
em que os documentos fornecidos não estejam corretamente preenchidos ou desprovidos de todos
os requisitos legais exigidos.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela fiscalização.
Conclui-se, portanto, que a indicação dos beneficiários, dos endereços profissionais das
prestadores dos serviços (fls. 76), quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso
III do § 1o do art. 80 do RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação
dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no caso
das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito passivo
pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o ônus
probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao sabor
do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.822 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017037/2009-02

ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente nesta fase recursal não trouxe elementos hábeis
e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, mediante a retificação dos recibos já
apresentados ou trazendo novos recibos e/ou declarações emitidos pelas profissionais contendo todos
os requisitos mínimos exigidos pela legislação de regência, dentre os quais a indicação expressa dos
seus endereços profissionais – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade das despesas
médicas declaradas – sendo certo que não restou suprida, nesta seara recursal, a inconsistência
apontada acerca da indicação dos endereços das aludidas profissionais contratadas – correta é a
ação fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência (art. 80, § 1o, III do
RIR/99), razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital